Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-43.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA ENTRE EX-CÔNJUGES. MANUTENÇÃO E MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O alimentante/recorrente foi obrigado a, inicialmente, pagar pensão alimentícia ao seu ex-cônjuge feminino no importe de 1% (um por cento) sobre sua remuneração bruta, em 2006. Também foi fixada pensão de 39% (trinta e nove por cento) para os três filhos do ex-casal. Em 2009, em razão da obtenção da guarda dos descendentes, o alimentante/recorrente foi exonerado da respectiva obrigação, mas houve a majoração para 6% (seis por cento) em favor do ex-cônjuge feminino.
2. Em maio/2021, o alimentante/recorrente ajuizou ação de exoneração de alimentos contra seu ex-cônjuge feminino, o qual apresentou pedido reconvencional para majoração da pensão alimentícia, para 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos, julgado procedente pelo Juízo de origem. Recorre-se dessa sentença.
3. A obrigação de prestar alimentos, lastreada pelos princípios da mútua assistência, previsto no art. 1.566, III, do CC, e da solidariedade familiar, deve ser analisada sob o enfoque das possibilidades econômicas do alimentante e da necessidade material do alimentado.
4. E, na linha do Superior Tribunal de Justiça, a “prestação de alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho” (AgInt no AREsp 1442478/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019. Em igual sentido: AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019).
5. Na hipótese, a alimentada possui 50 (cinquenta) anos de idade, com grave problema ortopédico, decorrente da fratura do fêmur por atropelamento (CID: S72), e perda auditiva severa à esquerda e moderada à direita (CID-10: H66.3 e H90.6), além de transtorno depressivo crônico grave, com sintomas psicóticos (CID: F32.3), que vem se agravando. Possui histórico de internações psiquiátricas, com três tentativas de autoextermínio, e antecedentes de uso de várias medicações antidepressivas e antipsicóticos. Logo, conforme relatórios médicos acostados aos autos, inclusive subscritos por médicos da rede hospitalar pública, ressai sua incapacidade para o exercício de atividade laborativa.
6. Registra-se que o anterior valor da pensão, de 6%, correspondia à média de R$ 526,09 (quinhentos e vinte e seis reais e nove centavos), insuficiente para as despesas necessárias da recorrida, especialmente para aquisição de diversos medicamentos.
7. Portanto, o presente caso excepciona a regra de transitoriedade da pensão alimentícia entre os cônjuges. Consequentemente, em homenagem aos princípios da solidariedade e da assistência mútua, reputa-se correta a r. sentença, não só pela manutenção da obrigação alimentar, bem como pela sua majoração, por ser única fonte de renda da recorrida e, nessa medida, observado o binômio necessidade da alimentada e possibilidade do alimentante/recorrente.
8. Recurso conhecido e desprovido.